Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. REGRA. DEMONSTRAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. EXCEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber se a regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar e (ii) se os valores depositados em contas bancárias até o limite de quarenta (40) salários-mínimos podem ser penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e na hipótese de o valor dos rendimentos exceder cinquenta (50) salários-mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
6. A garantia de impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários-mínimos é aplicável automaticamente e exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança. A extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que trata-se de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não há outros meios de satisfazer o crédito. 2. A garantia de impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários-mínimos é aplicável automaticamente e exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança. A extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que trata-se de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des(a) Sandra Reves, Segunda Turma, j. 19.5.2021; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ; Tema no 1.285/STJ; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.